Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-69.2021.8.11.0049
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000404-69.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LEONIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.286.151-01 (RECORRENTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128780891, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de desconto indevido de sua conta bancária pelo reclamado, no valor de
R$ 635,83 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor é titular da conta corrente no
552639-6
, agência no
1653
, junto ao reclamado, sendo que estava com saldo negativado e tinha um crédito do fundo de consórcio para resgate, no valor de
R$ 635,83 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Assevera que efetuou o pagamento do débito no dia
22/12/2020
, entretanto, teve retido pelo reclamado a quantia do crédito alhures mencionado em
18/12/2020
, impossibilitando o seu resgate.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, até porque a autora confessa que devia a ré, a requerida trouxe nos autos contrato devidamente assinado que o estorno seria feito exatamente na conta em que foi realizado, o valor foi descontado porque a autora tinha uma dívida em sua conta, logo não há nenhuma lesão ou direito da autora em questionar a devolução das quantias que confessa ser devedora. (...)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o pagamento do débito junto ao reclamado, cujo ônus lhe cabia
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022